Tribunal: TJSP
Processo: 0041703-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pedido de expedição de alvará judicial para cremação de restos mortais distribuído para a 25a Vara Cível do Foro Central da Capital. Determinação de remessa para uma das Varas de Família e Sucessões local. Impossibilidade. Ação de natureza cível, privada. Matéria não afeta à competência das Varas de Família e Sucessões, prevista no art. 37 do Código Judiciário

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pedido de expedição de alvará judicial para cremação de restos mortais distribuído para a 25a Vara Cível do Foro Central da Capital. Determinação de remessa para uma das Varas de Família e Sucessões local. Impossibilidade. Ação de natureza cível, privada. Matéria não afeta à competência das Varas de Família e Sucessões, prevista no art. 37 do Código Judiciário Paulista. Competência da Juíza suscitada da 25a Vara Cível do Foro Central da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0041703-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM. JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA DA
FAMILIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRA DE SÃO PAULO e
Interessada MITISI CARDOSO LEITE AMARO, é suscitado
MM. JUIZ DE DIREITO DA 25o VARA CÍVEL FORO CENTRA DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitada da 25a Vara Cível do Foro Central da
Capital. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041703-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37681
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0041703-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES)
INTERESSADO: MITISI CARDOSO LEITE AMARO
SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAMILIA
E SUCESSÕES DO FORO CENTRA DE SÃO PAULO
SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL FORO
CENTRA DE SÃO PAULO
JD 1o GRAU: RICARDO CUNHA DE PAULA
VOTO No 37.681
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pedido de
expedição de alvará judicial para cremação de
restos mortais distribuído para a 25a Vara Cível
do Foro Central da Capital. Determinação de
remessa para uma das Varas de Família e Sucessões
local. Impossibilidade. Ação de natureza cível,
privada. Matéria não afeta à competência das
Varas de Família e Sucessões, prevista no art. 37
do Código Judiciário Paulista. Competência da
Juíza suscitada da 25a Vara Cível do Foro Central
da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES em face da MMa. JUÍZA DE
DIREITO DA 25a VARA CÍVEL, ambos do FORO CENTRAL da
COMARCA Da CAPITAL, nos autos do pedido de expedição
de alvará judicial formulado por Mitisi Cardoso Leite
Amaro para cremação dos restos mortais de José Amaro
Filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041703-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37681
3
Argumentou o suscitante que o pedido
formulado pela autora tem natureza eminentemente
privada, não se amoldando a qualquer das hipóteses de
competência
específica
das
Varas
de
Família
e
Sucessões. Salientou que não se trata de suprimento de
consentimento, uma vez que a ex-esposa e os filhos do
falecido concordam com a expedição do alvará, tratando-
se
do
exercício
de
jurisdição
voluntária
de
competência cível.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Trata-se de pedido de expedição de alvará
judicial proposto por Mitisi Cardoso Leite Amaro para
cremação dos restos mortais de seu ex-marido José
Amaro Filho, falecido em 08/09/2017, em razão de
insuficiência respiratória decorrente de pneumonia.
A ação foi distribuída originalmente para
a Juíza suscitada, que determinou a remessa para uma
das Varas da Família e Sucessões local com fundamento
no artigo 37, II, “e”, do Código Judiciário do Estado
de São Paulo. Recebida a demanda, o Magistrado da 3a
Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital
suscitou o presente conflito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041703-13.2020.8.26.0000 - Voto no 37681
4
O pedido de expedição de alvará judicial
para cremação de restos mortais não tem natureza
familiar nem acessória. Trata-se de questão afeta ao
direito da personalidade, de natureza eminentemente
civil, privada, que não se enquadra nas disposições
previstas no rol do artigo 37 do Código Judiciário do
Estado de São Paulo, o qual enumera as ações de
competência das Varas especializadas de Família e
Sucessões.
Desse modo, compete ao juízo cível comum,
mercê de sua atribuição residual prevista no artigo 34
do Código Judiciário, o processamento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitada da 25a Vara Cível do Foro
Central da Capital.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO